Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735815-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ATS CONSTRUTORA EIRELI REU: SEBASTIAO E SAMUEL CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a autora para realizar o pagamento do depósito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena não indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 968, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora